Tribunal: STF
Processo: RE 1560004
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, ante a harmonia do acórdão do Tribunal de Justiça com a orientação consolidada pelo STF nos Temas 385/RG e 437/RG, bem assim a inviabilidade de reexame, na via extraordinária, de normas infraconstitucionais, cláusulas contratuais e fatos e provas.

    2. A parte embargante aponta omissões no acórdão embargado, no que: (i) desconsiderado o entendimento do STF no sentido do reconhecimento da imunidade tributária de empresa privada que presta serviço público essencial de distribuição de energia elétrica e exerce atividade com o propósito de obter lucro; e (ii) não abordada a pertinência da jurisprudência desta Corte concernente à imunidade tributária de empresa privada, arrendatária de bem público ante contrato firmado com a Codesp, para explorar instalação portuária em área localizada no Porto de Santos. 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se há omissões no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC. 

    5. Inexistindo vícios no acórdão recorrido, mostra-se impróprio o manuseio de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria devidamente apreciada.

     

    IV. DISPOSITIVO 

    6. Embargos de declaração rejeitados.